Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-51.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. GARANTIDA POR PENHORA. DESCONTOS EM FOLHA. MENSAL ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DO DÉBITO. VERBA ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a execução por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID 55235728) sustenta que a sentença lastreou-se na ocorrência da prescrição intercorrente da execução por compreender que o processo de execução estava paralisada sem localização de bens penhoráveis. Argumenta que a execução funda de débito de honorários advocatícios decorrente representação processual que não foi adimplida pelo recorrido. Alega que há penhora de percentual descontado direto em folha de pagamento no recorrido para quitação do débito executado. Sustenta, ainda, que o arquivamento provisório se deu em decorrência de pagamento sucessivo até o cumprimento total da obrigação. Aduz que apesar de não terem sidos localizados bens à penhora a obrigação está sendo adimplida com os descontos mensais realizados pela autarquia INSS direto no pagamento da aposentadoria do executado. Dispõe que há peticionamento de atualização do débito durante o período de arquivamento. Requer, ao final, a reforma da sentença para anular a sentença que determinou a extinção da execução.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 55235728). Contrarrazões não apresentadas (ID 55235737).
III – Preliminarmente. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que hipossuficiência alegada corrobora com os dados constantes dos autos (IDs 55235729, 55235731 e 55235730). Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – "3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4o do art. 921, CPC), durante o qual, na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC." Acórdão 1357408, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.
V – Na situação em exame a execução encontra-se em fase de cumprimento tendo a penhora no salário do executado sido deferida em 2017 (ID 55235655) determinando o desconto mensal de até 30% da remuneração, até o limite de R$ 23.003,30 (VINTE E TRÊS MIL E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), na folha do executado LUIZ BESERRA MOREIRA a creditar na conta do executado, conforme dispõe o ofício de ID 55235659. Em dezembro de 2017 o recorrente foi intimado a manifestar sobre a resposta ao ofício enviado ao INSS para a penhora. Sem manifestação do exequente o Juízo determinou a baixa em 31 de janeiro de 2018. Em novembro de 2018 o executado peticionou pelo cancelamento da penhora. Dado prazo para manifestação, o recorrente impugnou o pleito do recorrido. Em 2019 o exequente/recorrente manifestou várias vezes acerca da incorreção da destinação dos descontos realizados. Ao final de 2019 o INSS confirma os descontos em conta para o pagamento da obrigação executada. Novo arquivamento realizado por ausência de manifestação do exequente referente à confirmação do cumprimento da sentença pelo INSS. Em 2023 após o recorrente peticionar para atualização do débito (ID 55235701) foi prolatada a sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente.
VI – Nesses termos, encontrando-se os autos em cumprimento de sentença, pois os débitos mensais na aposentadoria do executado estão sendo regularmente descontados e repassados ao exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente, ante a efetiva penhora mensal reiterada. Assim, reformo a sentença para determinar o retorno do curso da execução até a quitação do débito, este já sendo pago desde 2017 por penhora de salário por se tratar de verba alimentar – honorários advocatícios.
VII – Recurso conhecido e provido para determinar regular processamento da execução em curso até a quitação do débito.
VIII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).